Tribunal: TJSP
Processo: 1002460-94.2016.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1002460-94.2016.8.26.0417
Registro: 2020.0000093634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002460-94.2016.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é
apelante H. KAKINOHANA & CIA LTDA ME, é apelado DOMINGOS
SANCHES FILHO TRANSPORTES EPP.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1002460-94.2016.8.26.0417
VOTO No 36.426
2
COMARCA DE PARAGUAÇU PAULISTA – 1a VARA
APELANTE: H. KAKINOHANA E CIA LTDA (ré, embargante)
APELADO: DOMINGOS SANCHES FILHO TRANSPORTES EPP
(autora, embargada)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO TIAGO TADEU SANTOS COELHO
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Direitos e obrigações
relacionados a negócio de venda e compra de veículos
automotores. Execução de obrigação de fazer, na
perspectiva de regularização de transferência no
DETRAN. Improcedência de embargos à execução.
Apelo de executada, embargante. Desprovimento.
VOTO No 36.426
RELATÓRIO
Execução de obrigação de fazer (regularização
de transferência de veículos automotores), embargos à execução
opostos pela vendedora, juízo de improcedência (fls. 203/209), apela a
executada, embargante, batendo-se pela inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 255/258.
Nesta instância, manifestaram-se as partes (fls.
268/328).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1002460-94.2016.8.26.0417
VOTO No 36.426
3
FUNDAMENTAÇÃO
Direitos e obrigações fundados em negócio de
venda e compra, comprovado o pagamento do preço aquisitivo (fls.
82/86 e 95/96), correta a procedência da demanda, indicando à
executada, apelante, o ônus de formalizar a transferência dos veículos,
compreendidos no contrato, com a necessária regularização no
DETRAN.
Sobre a existência de distrato, até mesmo a
contemplar nova negociação, incluindo outros veículos, nos autos não
foi possível confirmar a efetiva concretização desse ajuste, tomando
simples minuta, sem as respectivas assinaturas (fls. 24/28).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator